Tribunal: TJES
Processo: 5015563-39.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015563-39.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA PAVESI ALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM COBRANÇA. LEI Nº 5.819/2017. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ALTERAÇÃO DE TETO DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0002032-78.2017.8.08.0035. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5015563-39.2023.8.08.0035

Recorrente: MARCIA PAVESI ALVES

Recorrido: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7275846).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCIA PAVESI ALVES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que as decisões juntadas pelo município não mais possuem validade, pois foram opostos embargos de declaração e alterado o resultado;
b)
que o município não pode alegar que desconhecia os efeitos infringentes, o que caracteriza litigância de má-fé;
c)
que a decisão do Pleno nos autos do Incidente de Inconstitucionalidade 0002032-78.2017.8.08.0035 foi a inconstitucionalidade da Lei 5819/2017;
d)
que seja julgado procedente o pedido inicial e fixada multa por litigância de má-fé.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de suspensão dos descontos oriundos da Lei Municipal nº 5.819/2017.

Aduz a autora na inicial que é servidora pública do município de Vila Velha desde 06/09/1990 e que com o reajuste dos vencimentos promovidos pela Lei 6.771/2022 atingiu o teto remuneratório indevidamente fixado pela Lei Municipal nº 5.819/2017.

Sustenta que a Lei Municipal nº 5.819/2017 tratou de verdadeira redução de remuneração dos servidores públicos municipais, o que seria inconstitucional.

Em contestação o réu afirma que o reajuste foi conferido após a promulgação da Lei Municipal nº 5.819/2017, o que seria possível.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

O art. 37, XI da constituição Federal estipula o subsídio do prefeito Municipal com teto remuneratório dos servidores ativos e inativos:

Art. 37. XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza,
não poderão exceder o subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito
, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

grifos meus

No caso em análise, a Lei Municipal nº 5.819/2017 ao reduzir o subsídio do Prefeito Municipal de Vila Velha/ES indiretamente provocou a redução salarial dos demais servidores, o que impossibilitou a utilização do teto remuneratório constitucional.

Embora a recorrente não tenha colacionado aos autos seu contracheque, o município não negou que tenha procedido com os descontos. Ao contrário, afirmou que o aumento da servidora ocorreu após a promulgação da Lei Municipal nº 5.819/2017, o que resulta em confissão do pedido.

É sabido que o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035 apesar do acórdão ter declarado parcial inconstitucionalidade sem redução de texto da lei, foram opostos embargos de declaração os quais tiveram acolhimento com efeitos infringentes para julgar procedente o incidente de inconstitucionalidade e declarar a inconstitucionalidade formal com efeitos
ex tunc
.

Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA EFEITOS EX-TUNC RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifico inexistir óbice quanto à apreciação da (in)constitucionalidade da Lei, tanto sob o seu aspecto formal, quanto material, independentemente do parâmetro adotado quando da suscitação do Incidente de Inconstitucionalidade no âmbito do Egrégio Tribunal Pleno. 2. Em outras palavras, tendo sido suscitada a inconstitucionalidade da Lei n° 5.819/2017, embora sob o aspecto da afronta ao disposto nos artigos 32, inciso XV, da Constituição Estadual e artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, referida circunstância, por si só, não enseja óbice em sua apreciação, inclusive, sobre outra vertente, alusiva, na espécie, ao denominado vício formal, eis que é vedado ao julgador a conhecimento de ofício dos fundamentos de fato, mas não dos jurídicos. Nessa linha, ao magistrado é defeso alterar a causa remota de pedir (fundamentos de fato) e mesmo assim, com a relativização imposta pelo art. 462 do CPC , mas é livre para qualificar corretamente os fatos e alterar a causa próxima de pedir (fundamentos jurídicos). Nesse viés, enquadra-se a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade ex officio. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035050125190, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2007, Publicado em: 03/09/2007). 3. No que tange ao veste particular, cumpre registrar o entendimento pacífico da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal (STF; RE 458413 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 21-08-2013 PUBLIC 22-08-2013, STF). 4. Note-se, portanto, afigurar-se induvidoso o vício de inconstitucionalidade que acomete a Lei Municipal n° 5.817/2017, porquanto inobservado o devido processo legislativo no que diz respeito ao princípio da anterioridade, previsto expressamente no artigo 29, inciso V, da Constituição Federal, e artigo 26, inciso I, da Constituição Estadual. 5. Recurso conhecido e provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda o Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, DAR PROVIMENTO aos embargos declaratórios para JULGAR PROCEDENTE o Incidente de Inconstitucionalidade, nos termos do voto da Eminente Relatora.
Vitória-ES, _____ de ________________ de 2019. Presidente Relator(A) (TJES, Classe: Embargos de Declaração ArgInc AI, 035179000332, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data da Publicação no Diário: 20/05/2019)

grifos meus

Assim, verifico que o Município de Vila Velha tem realizado descontos indevidos, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.819/2017, pelos quais deve ser reconhecida a procedência da demanda para que o Município se abstenha de promover o desconto de “redução teto constitucional” ou em rubrica que contenha outra nomenclatura que tenha como fundamento na Lei Municipal nº 5.819/2017.

Vejamos o entendimento do E. TJES ao julgar caso semelhante:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DE VILA VELHA/ES. LEI Nº 5.819/2017. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. CONSTATAÇÃO DE SUPRESSÃO SALARIAL COM BASE NA LEI INCONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelante cumpriu seu dever de motivar e fundamentar seu recurso, insurgindo-se contra da decisão combatida. A mencionada repetição de argumentos não indica, no caso dos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade. PRELIMINAR REJEITADA. 2. A Lei Municipal nº 5.819/2017, que reduziu o subsídio do Prefeito de Vila Velha/ES e indiretamente provocou a redução da remuneração dos Impetrantes para atendimento ao novo teto remuneratório, foi culminada pela declaração de inconstitucionalidade, o que obstou a utilização do subsídio do Chefe do Poder Executivo Municipal constante nesta Lei como parâmetro de teto remuneratório. 3. Conforme se extrai dos contracheques dos servidores públicos apelados juntados aos autos, é perfeitamente possível se constatar que a municipalidade, mesmo após a publicação do julgamento dos embargos de declaração no incidente de inconstitucionalidade n. 0002032-78.2017.8.08.0035 (035179000332), que confirmou a inconstitucionalidade da Lei Municipal Lei n° 5.819/2017 e fixou efeitos ex tunc, utilizou-se do valor de subsídio do Chefe do Executivo Municipal constante na citada Lei como parâmetro de fixação do teto remuneratório aos servidores municipais recorridos. 4. O abatimento salarial fundado na Lei nº 5.819/2017 pode ser identificado em seus contracheques, por meio de desconto com denominação de “Desconto EC 41/2003” ou “Abate-Teto”. Compulsando os “demonstrativos de pagamento de salário” dos cinco recorridos, acostados à inicial, verifica-se a incidência de desconto por meio da rubrica “Desconto EC 41/2003” sobre remuneração inferior a R$ 17.808,00 (teto remuneratório em vigência, previsto na Lei 5.399/2013), o que enseja conclusão de que a Administração Pública fez incidir teto inferior, qual seja, aquele previsto na Lei nº 5.819/2017 (R$ 13.803,00). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Número: 0008326-44.2020.8.08.0035. Des.: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 17/Apr/2024)

Todavia, com relação ao pedido de restituição, considerando que não foram juntados aos autos os contracheques da autora, não se mostra possível a liquidação do valor, e, inexistindo processo de liquidação nos juizados da fazenda pública, não é possível a apresentação posterior de documentos, pelo qual julgo improcedente o pedido.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, verifico que a razão assiste à recorrente, pois conforme o art. 80 inciso I do CPC considera-se litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso.

Nesse sentido, embora os embargos do incidente de inconstitucionalidade tenha sido julgado em 20/05/2019 com trânsito em julgado no dia 09/03/2020, ao apresentar a contestação o recorrido juntou aos autos apenas a decisão do acórdão que havia declarado a incontitucionalidade de forma parcial sem redução do texto, a qual havia sido reformada integralmente pelos embargos de declaração acima expostos.

Tal ato repete-se nas contrarrazões de ID 7275846, nas quais mesmo após a recorrente informar que houve alteração do texto por embargos de declaração, a parte manteve sua fundamentação com base no acórdão reformado sem mencionar a reforma por embargos, o que poderia induzir este relator à erro.

Desse modo, condeno o recorrido MUNICÍPIO DE VILA VELHA em multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, conforme art. 487, I do CPC, e determinar que os recorridos a se abstenham de promover nos proventos das autoras o desconto “redução teto constitucional” que tenha fundamento na Lei Municipal nº 5.819/2017.

Condeno o recorrido Município de Vila Velha por litigância de má-fé apagar multa no valor de em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)